Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO COLETIVO. NÃO DEFLAGRADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A discordância em relação à valoração dos elementos de prova coligidos aos autos e o inconformismo atinente à fundamentação adotada pelo órgão jurisdicional não devem ser confundidos com a negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
3. Considerando ter o apelo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Não há se falar em suspensão do feito quando a natureza do direito material é diversa da hipótese tratada nos autos do REsp no 1.774.204/RS, o qual possui natureza de direito privado, decorrente de relação de consumo. Precedentes. Preliminar rejeitada.
5. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado no 150 do STF.
6. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, desde que tratem de obrigações da mesma natureza — execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer. Precedente do STJ.
7. O reconhecimento do direito pelo devedor, mediante apresentação de lista nominal com o valor que entende devido a cada substituído, é causa hábil a interromper o prazo prescricional (art. 202, inciso VI, Código Civil), devendo ser retomado pela metade, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32).
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.